Tribunal: TJBA
Processo: 8003417-22.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003417-22.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO MILTON ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA MISSIAS MENEZES, JOSE RAMOS TEIXEIRA NETO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESERVAÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, fixando o termo inicial do benefício na data de cessação do benefício anterior, em 21 de maio de 2013. A autarquia alegou, preliminarmente, prescrição, e, no mérito, ausência de requisitos legais para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na possibilidade de concessão do auxílio-doença acidentário diante da comprovação do nexo de causalidade entre a enfermidade e o labor, bem como da condição de segurado especial, discutindo-se, ainda, a regularidade da fixação do termo inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição foi afastada em conformidade com o entendimento do STF na ADI 6.096/DF, que afastou a incidência da prescrição do fundo de direito em casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.

4. A prova pericial e documental constante dos autos evidenciou que a moléstia do autor tem nexo com acidente de trabalho, sendo atestada sua incapacidade laboral.

5. A condição de segurado especial foi devidamente comprovada por início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal, conforme exigência da jurisprudência e da Súmula 149 do STJ.

6. A ocupação de “agricultor” constante em documentos oficiais e a atividade rurícola exercida em regime de economia familiar respaldam o reconhecimento da condição de segurado especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É devida a concessão de auxílio-doença acidentário ao segurado especial que comprove incapacidade laboral decorrente de acidente, mediante prova pericial e início de prova material contemporânea. 2. A prescrição do fundo de direito não incide nas hipóteses de cessação de benefício, conforme decidido na ADI 6.096/DF."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8003417-22.2021.8.05.0243
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como parte apelada,
JOÃO MILTON ARAÚJO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça